Tribunal: STF
Processo: RE 174483
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-02
Data de publicação: 2010-06-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. SÚMULA 
   279-STF. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
I - Ausência dos 
   pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. 
II 
   - Incidência da Súmula 279-STF: "Para simples reexame de prova não 
   cabe recurso extraordinário".
III - Embargos que possuem nítido 
   caráter protelatório.
IV - Aplicação de multa.
V - Embargos de 
   declaração não conhecidos.